Tribunal: TJES
Processo: 5001053-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001053-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE
AGRAVADO: ADWALDO PIRCILIO DEORCE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001053-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE

AGRAVADO
: ADWALDO PIRCILIO DEORCE

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2122058, fls. 23-29) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o acordo firmado com o ex-marido, ora Agravado, estabeleceu que o apartamento localizado na Enseada do Suá seria transferido para os filhos das partes; 2º) o acordo envolve pessoas maiores e capazes e o seu objeto é lícito, possível e determinado, pois devidamente especificado no termo e assinado pelas partes e seus procuradores; 3º) embora tenha quitado sozinha todas as despesas necessária e notificado o Agravado a assinar a Escritura Pública de doação este se recusou a fazê-lo; 4º) o Cartório responsável pela lavratura da Escritura Pública de Doação informou que ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias da data da lavratura do documento sem a assinatura de todas as partes, ela seria declarada incompleta, com a cobrança das taxas exigidas por lei; 5º) apesar do prazo administrativo para assinatura da referida escritura ser 31/12/2021, a ação originária de supressão de assinatura foi proposta em 27/12/2021, ou seja, antes do fim do prazo, mas a análise da liminar somente ocorreu após o seu decurso; 6º) a demora para análise do pleito liminar e, consequentemente, o esgotamento do prazo administrativo, não se deu por culpa da Agravante, pois a ação originária foi ajuizada antes do fim do prazo; 7º) em ação idêntica conseguiu a liminar dois dias depois do ajuizamento da ação; 8º) foi formulado pedido alternativo de que o oficial do Cartório se abstivesse de declarar incompleta a Escritura já lançada ou de que, caso isso já tenha ocorrido, retificasse os registros; 9º) o Agravado está agindo de má-fé, pois celebrou um acordo extrajudicial, assinou um documento acompanhado de seu Advogado e agora se nega a cumpri-lo causando prejuízos financeiros a Agravante e aos filhos; 10º) seu prejuízo é gigantesco pois poderá perder todos os emolumentos e impostos já pagos que totalizam R$ 23.091,84, além da invalidação da escritura.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

O Agravado (ID 2562673) apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, considerando as especificidades do caso.

Apenas rememorando, o presente recurso desafia decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no suprimento da assinatura do agravado em escritura pública de doação de imóvel.

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida negou provimento ao recurso, destacando a inexistência de perigo de dano ou resultado útil ao processo, além da licitude dos atos praticados pela Serventia Extrajudicial.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, adianto que não alcancei conclusão diversa.

De fato, não há como imputar mora ao Poder Judiciário quando a própria Agravante ajuíza ação em Juízo incompetente e faltando apenas 04 (quatro) dias para o término do prazo administrativo para assinatura da escritura de doação.

No mais, como destacado pelo Agravado, o acordo citado pela Agravante não foi homologado em Juízo, sendo realizado muitos anos após a decretação do divórcio.

Em primeiro grau, inclusive, o Agravado apresentou certidão de intimação da decisão que deixou de homologar a avença, haja vista a manifesta intenção de alterar as disposições da sentença transitada em julgado.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001053-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE

AGRAVADO
: ADWALDO PIRCILIO DEORCE

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2122058, fls. 23-29) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

A Agravante ajuizou pedido de “
Suprimento de Assinatura em Escritura Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência
”.

A MMª Juíza indeferiu a liminar pleiteada, ressaltando que:

Nota-se que, de fato, as partes acordaram que haveria a transferência do imóvel indicado na exordial aos filhos, conforme documentos nos IDs n. 11227975 e 11227958, com indícios de que houve descumprimento pelo Demandado, tendo em vista a notificação extrajudicial apresentada no ID n. 11227973.

Ocorre que, em que pese a relevância das argumentações, entendo que o pedido carece do segundo requisito exigido pelo art. 300 do CPC, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso, porque o principal argumento sobre o qual se funda a medida de urgência reside no fato de que a Serventia Extrajudicial só aceitaria como válido o documento e todas as custas e os emolumentos até o dia 31 de dezembro de 2021, sendo que a presente medida está sendo analisada posteriormente.

Nesse diapasão, não extraio do caderno processual qualquer elemento probatório que demonstre que a ausência de transferência neste momento acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação à Demandante, notadamente porque já se esgotou o seu prazo.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise aprofundada de provas, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A Agravante requer o imediato suprimento da assinatura do Agravado na escritura de doação do imóvel descrito nos autos, já que em acordo firmado na separação extrajudicial das partes restou estabelecido que o imóvel seria transferido para os filhos.

Alternativamente, requer que seja determinado que o oficial do Cartório se abstenha de declarar incompleta a Escritura já lançada, até ulterior deliberação deste Juízo ou, ainda, caso já tenha sido declarada incompleta, que seja esta retificada em seus registros por força da presente medida, constando tal determinação no ofício/mandado.

Restou demonstrado nos autos que a Agravante tomou as providências administrativas necessárias à lavratura da escritura pública de doação do imóvel, assinou o documento e notificou o Agravado para fazer o mesmo.

Ocorre que este está se recusando a firmar o documento, razão pela qual a Agravante postula o suprimento de sua assinatura.

O Agravado, ao responder ao presente recurso, afirma que o acordo mencionado pela Agravante não foi homologado em Juízo, condição que afirma ser essencial à sua validade.

Neste contexto fático, mostra-se imprescindível o aprofundamento da instrução processual para que se possa aferir com segurança se a recusa do Agravado se mostra ilegítima, bem como para que se possa analisar os efeitos do acordo que fundamenta o pedido da Agravante.

Ademais, a Agravante fundamentou o pedido de urgência no fato do Cartório responsável pela lavratura da Escritura Pública de Doação ter informado que ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias da data da lavratura do documento sem a assinatura de todas as partes, esta seria declarada incompleta, com a cobrança das taxas exigidas por lei.

Ocorre que o prazo administrativo para assinatura da referida escritura era 31/12/2021 e embora a ação originária de supressão de assinatura tenha sido proposta em 27/12/2021, ou seja, antes do fim do prazo, este já se encerrou.

Levando-se em conta que já houve o decurso do prazo administrativo para assinatura da escritura o fundamento da urgência alegada pela Agravante não mais subsiste.

A alegação de que a demora para análise do pleito liminar e, consequentemente, o esgotamento do prazo administrativo, não se deu por culpa da Agravante não merece prosperar.

A parte autora é responsável pelo ajuizamento da ação judicial em tempo hábil à análise do pedido, antes que o dano que busca evitar possa se efetivar. Além disso, deve ajuizar a ação no Juízo competente e fornecer todos os elementos necessários ao cumprimento das diligências em tempo hábil.

In casu
, a demora na análise do pedido liminar não pode ser imputada ao Poder Judiciário, já que a Agravante ajuizou a ação 04 (quatro) dias antes do término do prazo administrativo para a assinatura da Escritura de Doação, em um Juízo incompetente para apreciar o pedido de suprimento de assinatura, havendo necessidade de declaração de incompetência e remessa dos autos ao Juízo competente.

Se o único fundamento da urgência alegada pela Agravante já não subsiste, não restou comprovado que, da decisão agravada, possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao direito da Agravante que é circunstância que extrapola os limites subjetivos da parte e deve ser objetivamente demonstrada.

A mera possibilidade de prejuízo financeiro não pode servir de fundamento para o deferimento de uma medida liminar.

O pedido alternativo também não merece prosperar.

O Código de Normas (Foro Extrajudicial) da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece que:

Art. 627
. Quando necessário complementar o ato da lavratura da escritura, e não sendo possível a sua complementação imediata, com a aposição de todas as assinaturas, serão os presentes cientificados pelo tabelião de notas de que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data da lavratura, sem que as partes faltantes compareçam para complementação do ato, a escritura será declarada incompleta, devendo tal fato ser consignado no termo de encerramento do livro.

Parágrafo único
. Nas escrituras declaradas incompletas, deverá o Tabelião certificar os motivos, datando e assinando o ato, observado o Regimento de Emolumentos.

Se o Titular do Cartório agiu em conformidade com as determinações da Corregedoria Geral de Justiça não se mostra razoável que seja obrigado a adotar conduta diversa daquela estabelecida na lei de regência.

Eventuais prejuízos não podem ser suportados pelo Cartório que atua em conformidade com a legislação de regência e devem ser cobrados do causador do dano pela via processual adequada.

Finalmente, quanto ao pedido de aplicação de multa, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Agravante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

A análise da alegação de que a Agravante alterou de forma intencional “
a verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal
” não se verifica de plano e sua análise depende do aprofundamento da instrução processual, além de caracterizar indevida incursão no mérito da demanda originária.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001053-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE

AGRAVADO
: ADWALDO PIRCILIO DEORCE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE SUPRIMENTO DE ASSINATURA. ANÁLISE DOS MOTIVOS DA RECUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO
.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – Mostra-se imprescindível o aprofundamento da instrução processual para que se possa aferir com segurança se a recusa do Agravado se mostra ilegítima, bem como para que se possa analisar os efeitos do acordo que fundamenta o pedido da Agravante. 2 – A parte autora é responsável pelo ajuizamento da ação judicial em tempo hábil à análise do pedido, antes que o dano que busca evitar possa se efetivar. Além disso, deve ajuizar a ação no Juízo competente e fornecer todos os elementos necessários ao cumprimento das diligências em tempo hábil. 3 – Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.